Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-97.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-97.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LEANDRO FERRAZ DA SILVA - CPF: 012.639.711-21 (APELADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão cumulada com reconvenção ajuizada contra
L.F.S
.
, julgou extinta a ação principal sem resolução do mérito, por ausência de constituição válida em mora, e julgou parcialmente procedente a reconvenção para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança de seguro prestamista, condenando o banco à repetição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial com AR devolvido com a anotação “não procurado”; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista caracterizou venda casada, ensejando a nulidade da cláusula contratual e a repetição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de constituição válida em mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” e sem tentativa efetiva de entrega, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento firmado no agravo de instrumento anterior, que produziu efeitos vinculantes no processo.

A reapreciação da mora encontra óbice na preclusão lógica e na autoridade da decisão colegiada anterior, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto.

A contratação do seguro prestamista ocorreu com opção expressa e voluntária do consumidor, mediante adesão consciente no instrumento contratual, inexistindo prova de vício de consentimento ou imposição.

A existência de cláusula específica com a opção "SIM" assinalada pelo consumidor afasta a caracterização de venda casada.

Inexistindo cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O pedido de efeito suspensivo "ativo" formulado no corpo da apelação, e não por petição autônoma, não é conhecido por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A contratação expressa e voluntária de seguro prestamista pelo consumidor afasta a caracterização de venda casada
e a consequente determinação de restituição em dobro dos valores pagos
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art.
1.012, §3o; DL 911/1969,
arts
. 2o, §2o e 3o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 322;
TJMT
, Ag. Inst. no 1010676-36.2025.8.11.0000;
TJMT
, Ap.
Cív
. no 1047035-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024;
TJ-SP
, Ap.
Cív
. no 1021253-21.2023.8.26.0196, Rel. Des. Marcos Zilli, j. 14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A.
em face da sentença pro
latada pelo MM. Juiz de Direito Cristiano dos Santos Fialho, da 3a Vara Cível de Sinop, que,
nos autos da
Ação
d
e Busca
e
Apreensão
ajuizada contra
Leandro Ferraz da Silva, julgou extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e julgou parcialmente procedente a reconvenção para decretar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro, bem como determinar a sua restituição em dobro.

Em suas razões, a parte apelante sustenta
, em síntese
,
que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, sendo suficiente para a constituição em mora, independentemente da forma de retorno do aviso de recebimento, à luz do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça
.

Aduz, ainda,
que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, não configurando venda casada, de modo que não seria cabível
afastar a sua cobrança ou determinar a
repetição em dobro.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a mora, deferir a liminar de busca e apreensão, afastar a condenação em repetição de indébito e inverter ou reduzir o ônus sucumbencial. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme se extrai da certidão de ID

314182891
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se
de recurso de apelação interposto por
Itaú Unibanco Holding
S.A.
em face da sentença pro
latada pelo MM. Juiz de Direito Cristiano dos Santos Fialho,
da
3a Vara Cível de Sinop, que,
nos autos da
Ação
d
e Busca
e
Apreensão

ajuizada contra
Leandro Ferraz da Silva
, julgou extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e julgou parcialmente procedente a reconvenção para decretar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro, bem como determinar a sua restituição em dobro.

O banco ajuizou a presente ação aduzindo
o inadimplemento da prestação vencida em 15 de junho de 2024 e demonstrou o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo que o aviso de recebimento retornou com a anotação "
não procurado
".

A liminar de busca e apreensão foi inicialmente deferida e o bem apreendido.

O requerido apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ausência de pressuposto processual consistente na válida constituição em mora, sustentando que a notificação não teria sido eficazmente recebida. No mérito, também ofereceu reconvenção postulando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e de tarifas bancárias, além de pleitear repetição de indébito em dobro quanto ao seguro prestamista contratado.

O juízo singular, fundamentando-se em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento no 1010676-36.2025.8.11.0000, julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto à ação principal, por entender não comprovada a mora, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Quanto à reconvenção, julgou-a parcialmente procedente para

decretar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança do seguro
, com a
condena
ção

d
o banco ao pagamento de indenização por repetição de indébito em dobro dos valores pagos a título de seguro.

Abaixo, transcreve-se excerto da sentença, nos pontos relevantes para o deslinde da controvérsia:

“
Trata-se deAção de Busca e Apreensãoformulada por Itaú Unibanco Holding S/A contra Leandro Ferraz da Silva, sob o pretexto de que o réu deixou de realizar o pagamento da prestação do contrato de financiamento, com vencimento para o
dia 15 de junho de 2024. Narrou que o crédito é garantido por alienação fiduciária, e que, comprovada a mora é imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, a procedência do pedido para o fim de determinar-se a busca e apreensão do objeto.

Recebida a petição inicial, foi deferida a medida liminar e efetivada a citação do requerido. O réu veiculou contestação, oportunidade em que arguiu, como tese preliminar, a ausência de pressuposto processual, devido à ausência de comprovação da mora contratual. Pugnou, ao final, pela extinção do processo sem o julgamento do mérito.

O réu, também, apresentou reconvenção, momento em que alegou a existência de ilegalidades no contrato bancário, que consistem na cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e de taxas e tarifas bancárias. Defendeu a existência do direito à repetição do indébito. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de declarar a nulidade da cobrança dos juros remuneratórios e das taxas e tarifas bancárias, bem como condenar o requerente no pagamento de indenização, por repetição do indébito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

1.
Do pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido do processo
.

Com efeito, a viabilidade da ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, pressupõe, como pré-requisito indispensável de validade, a comprovação da mora do devedor, que desponta como consequência da falta de pagamento da prestação, na data pré-fixada de vencimento (mora ‘
ex

re
’), e deve se materializar através da realização de notificação, extrajudicial ou judicial, ou do protesto do título [art. 2.o, § 2.o e art. 3.o ‘caput’ do Decreto-lei n.o 911/1969; Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça].

Pois bem. Na hipótese concreta, malgrado
este magistrado tenha entendimento pessoal
no sentido de que
a mora contratual desponte devidamente comprovada
, haja vista que o requerente realizou o
envio de notificação extrajudicial
, através do serviço dos Correios, para o
endereço contratual
, indicado pelo réu (Rua da Projetada, 11), que retornou com o resultado “não-procurado” (evento n.o 181651460), cumpre destacar, por extremamente relevante, que principalmente do teor do acórdão proferido no âmbito do recurso de agravo de instrumento n.o 1010676-36.2025.8.11.0000, aviado contra a decisão
interlocutória arquivada no evento n.o 183612158, que recebeu a petição inicial, é possível divisar, estreme de dúvidas, que o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu
, de maneira categórica, ao enfrentar o tema (
questão de direito e que não depende de dilação probatória
), que
a mora contratual não exsurgiu comprovada
, ao registrar que:

[...]

Não subsiste outra saída/alternativa,
sob pena
de grave
violação
do princípio da
hierarquia das decisões judiciais
e da
autoridade
da decisão proferida pelo juízo ‘ad quem’ (que, ao que tudo indica, transitou em julgado), senão reconhecer a existência de cobertura contratual para a realização da consulta médica.
Não me parece razoável
que o juízo ‘ad quo’,
depois de decidida determinada questão processual
(de natureza exclusivamente
de direito)
, despreze e faça ‘tábula rasa’ do conteúdo e da autoridade da decisão proferida pelo E.
TJMT
e
extrapole/modifique os limites e o objeto do que foi decidido
, máxime quanto não sobrevém fato novo.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a notificação extrajudicial do devedor não se efetivou de forma válida, depreende-se que, por inferência racional, não se caracterizou a constituição em mora do devedor. Logo, levando-se por linha de estima a falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, decorrente de vício no procedimento de constituição em mora, considero que a extinção do processo, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

A extinção da “ação principal” de busca e apreensão, todavia, não caracteriza obstáculo ao prosseguimento da pretensão reconvencional, porque a ação reconvencional não obstante conexa com a ação principal detém natureza autônoma [art. 343, § 2.o do Código de Processo Civil]. Passo, por via de consequência, à análise da pretensão reconvencional.

[...]

5.
Da Cobrança do Seguro
.

Inspirado no efeito da influência do princípio da liberdade de escolha [art. 6.o, incisos II da Lei n.o 8.078/1990], deduz-se, por inferência racional, que é defeso ao fornecedor que, prevalecendo-se de sua superioridade econômica ou técnica, determina/impõe condições negociais desfavoráveis ao consumidor, ao condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço [art. 39, inciso I da
Lei n.o 8.078/1990] ou que, o efeito de impingir certo produto ou serviço ao consumidor, se prevalece da sua vulnerabilidade [art. 39, inciso IV da Lei n.o 8.078/1990]. É a vedação à prática abusiva da “venda casada”.

Cabe registrar, por ser expressivo desse entendimento, o conteúdo do acórdão
julgado em conformidade com o procedimento previsto para os recursos repetitivos
, em que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
afirmou essa diretriz, ao registrar, de forma taxativa, que:

[...]

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que subsistem evidências concretas que demonstram que a ultimação do contrato de seguro se operacionalizou como condicionante necessária à consumação do contrato de mútuo principal. É que, ao dissecar, de maneira meticulosa, o conteúdo do contrato de financiamento, é possível divisar que o contrato de mútuo matriz e a adesão ao contrato de seguro constem registrados no mesmo instrumento contratual e não subsistem elementos seguros e mínimos que demonstrem a opcionalidade/facultatividade na contratação do seguro e/ou a possibilidade de optar por qualquer outra seguradora da
preferencia
do autor/consumidor.

Examinando, de maneira meticulosa, o conteúdo do instrumento de contrato de financiamento, verifica-se que a contratação do seguro se consumou, exatamente no mesmo instante da ultimação do contrato de mútuo, no mesmo instrumento contratual, e limitou-se, exclusivamente, ao preenchimento eletrônico (e não-manuscrito ou não-manual) da “opção” pela contratação do seguro, não subsistindo, sequer, outra cláusula contratual, no instrumento, facultando/possibilitando ao consumidor contratar e escolher outra seguradora de sua preferência e escolha e a forma como
esta
contratação deveria se consumar (o que leva a crer que a adesão ao seguro não foi deixado à escolha do consumidor).

Estas circunstâncias indiciárias e elementos informativos, analisados de modo contextualizado, demonstram a inexistência de autonomia e de independência das relações jurídicas negociais (contrato de mútuo e o contrato de seguro) e, ao mesmo tempo, também revelam, que o autor/consumidor não teve a opção de escolher a companhia seguradora de sua preferência.

A contratação do seguro, como obrigação acessória do contrato de mútuo, não se consolidou como faculdade do consumidor, tampouco decorreu da autonomia da vontade, o
quê
denota que
a ultimação do contrato de seguro decorreu como condição obrigatória para a concessão do empréstimo/financiamento e, por via de arrastamento, traduz evidente violação à regra proibitiva modelada no conteúdo normativo do art. 39, inciso I da Lei n.o 8.078/1990.

6.
Da Repetição do Indébito
.

Dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele indivíduo, que foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável, desperta o direito de auferir o ressarcimento do valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira indevida, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único da Lei n.o 8.078/1990; art. 876 do Código Civil; Súmula n.o 322 do STJ].

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo do pressuposto de que a cobrança do seguro se consolida como postura indevida e que caracterizou a realização de pagamento indevido, executado pelo requerente, e principalmente porque o tema configura-se como matéria/assunto consolidada no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (o quê desvela a má-fé da instituição financeira requerida, que efetivou a cobrança do encargo de maneira ilegal), penso que a repetição do indébito em dobro em prol do autor, é medida que se impõe.

Todavia, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por conveniente, que, não obstante a repetição do indébito desponte como consequência lógica da revisão do contrato bancário e imponha, àquele que recebeu, de maneira indevida, valores, o dever de restituir, não se pode olvidar que, logo em seguida à apuração contábil dos débitos e créditos, como forma de dar-se vazão ao comando normativo do art. 368 e art. 369, ambos do Código Civil e prestar-se reverência ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional [art. 4.o do Código de Processo Civil], dado à homogeneidade/fungibilidade das obrigações jurídicas e à reciprocidade das dívidas, deve-se concretizar a compensação dos valores identificados [cf.:
STJ
,
AgRg
no
EDcl
no
EDcl
no REsp n.o 706.127/RS, 4.a Turma, Rel.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 24/05/2011;
STJ
,
AgRg
no Agravo de Instrumento n.o 1.028.568/RS, 4.a Turma, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 27/004/2010].

Ante o exposto:

a)
com fundamento no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem a resolução do mérito e, como
consequência,
Determino
a Cessação
dos efeitos da medida liminar anteriormente concedida.

b)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido na reconvenção por Leandro Ferraz da Silva contra Itaú Unibanco Holding S/A, para a finalidade de:

b.1)

Decretar
a nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 22626146
, e que prevê a cobrança de seguro;

b.2)

Condenar
a requerente, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerido efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de do seguro, no âmbito do contrato de mutuo n.o 22626146, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

b.3)

Indeferir
os demais requerimentos;

b.4)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Determinação da Sucumbência. Ação Principal
.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao réu, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Reconvenção.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o reconvinte/requerido, com 30% das custas processuais e a reconvinda/requerente com os demais 60% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo
Civil,
Condeno
o reconvinte/requerido, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a reconvinda/requerente no pagamento de honorários de advogado, fixados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao reconvinte/requerido, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].
”

A instituição financeira apel
ou
sustentando, em síntese
,
que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, sendo suficiente para a constituição em mora, independentemente da forma de retorno do aviso de recebimento, à luz do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça
.

Aduz, ainda,
que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, não configurando venda casada, de modo que não seria cabível
afastar a sua cobrança ou determinar a
repetição em dobro.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a mora, deferir a liminar de busca e apreensão, afastar a condenação em repetição de indébito e inverter ou reduzir o ônus sucumbencial. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Inicialmente,
a parte

a
pelante pugna a concessão de efeito suspensivo
“ativo”
, com vistas à
concessão da liminar para que seja autorizada
a busca e apreensão do veículo objeto do recurso
.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo
“ativo”
em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimento
s
desta Corte de Justiça
,in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONVERTIDO EM CONSIGNADO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO REALIZADO PELO EXPERT E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – ART. 924, II DO CPC – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
.
[...]
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047035-61.2022.8.11 .0041, Relator.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - EFEITO SUSPENSIVO - REQUERIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO EM AUTOS APARTADOS - ART. 1.012, § 3o E § 4o DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA - CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE EM VALOR INTEGRAL - NECESSIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. I – O pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado em requerimento em apartado (
art.
1.012, § 3o e § 4o do CPC), já que o pedido realizado nos mesmos autos do apelo fica prejudicado pelo julgamento do mérito recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita e impede o conhecimento do recurso, no ponto. II - É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento multidisciplinar indicado para paciente com transtorno do espectro autista (TEA) III – O tratamento realizado em clínica não credenciada em decorrência da inexistência de estabelecimento credenciado ao plano de saúde apto a satisfazer as necessidades do usuário, demanda que a operadora do plano de saúde custeie/reembolse as despesas médicas na sua integralidade.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017639-73 .2021.8.11.0041, Relator.:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, a
parte apelante se insurge contra a extinção do feito por ausência de pressupostos válidos e regular
es
do processo, consubstanciado na falha em comprovar a válida constituição em mora do devedor, conforme exigência da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, invoca o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça
, pleiteando o reconhecimento da aplicação do referido entendimento ao caso em tela, que versa sobre hipótese de AR com anotação “não procurado”, a fim
de que seja considerada constituída a mora do devedor e dado regular prosseguimento ao feito na origem.

Contudo, a controvérsia ora apresentada pela apelante foi objeto de exame exaustivo no julgamento do
A
gravo de
I
nstrumento
n.
1010676-36.2025.8.11.000
0,
anteriormente interposto contra a decisão liminar que havia deferido a medida de busca e apreensão.

Naquele julgamento, esta Corte aplicou o efeito translativo, reconhecendo de ofício
(
por se tratar de matéria de ordem pública
)
a ausência de constituição válida da mora, visto que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação de “não procurado”, sem tentativa efetiva de entrega, o que compromete a exigência legal e jurisprudencial de ciência inequívoca do devedor acerca do inadimplemento.

Importa destacar que, ainda que interposto recurso especial contra o referido acórdão, este permanece válido e eficaz até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça, produzindo, portanto, efeitos vinculantes no âmbito do processo originário.

A presente apelação busca reabrir matéria já enfrentada e decidida pela instância superior, sendo que a insurgência da parte já foi devidamente veiculada por meio próprio
–
o recurso especial.

Assim, verifica-se que a apelação, no ponto em que pretende rediscutir a matéria da constituição em mora, encontra-se
coberta
pela preclusão
lógica e
consumativa, em razão do julgamento do agravo de instrumento que já apreciou a questão e vinculou o juízo de origem. Ademais, a reapreciação da matéria nesta sede afrontaria a autoridade da decisão colegiada anterior e a própria lógica do sistema recursal.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a prevalência do acórdão que, ao julgar agravo de instrumento com efeito translativo, enfrenta
matéria de ordem pública e impõe a extinção do feito, acarretando, por consequência, a perda superveniente do objeto da apelação subsequente:

"MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO - JULGAMENTO ANTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI DO CPC - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Na hipótese de julgamento de agravo de instrumento com efeito translativo, no qual restou extinto o feito, sem resolução de mérito,
há perda superveniente da apelação interposta posteriormente, discutindo o mérito da causa
, o que implica em seu não conhecimento, devendo prevalecer o v. acórdão da instância superior."
(TJ-MG - AC: 10024130757396002 MG, Relator.: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2013)

Dessa forma, entendo que a presente apelação
não merece ser conhecida
, pois
se cuida
de tentativa de reanálise de matéria já apreciada e decidida por esta Corte, o que encontra óbice no sistema recursal e fere o princípio da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais.

Quanto à venda casada
, a insurgência comporta conhecimento, pois, neste ponto, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

A sentença de origem reconheceu a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança do seguro prestamista, condenando a instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos, sob o fundamento de que se trataria de venda casada.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a contratação do seguro ocorreu de forma regular, mediante a manifestação expressa de vontade do consumidor. Consta no instrumento contratual que o réu, ora apelado, foi questionado diretamente quanto ao interesse na adesão ao seguro, tendo assinalado, de forma clara e inequívoca, a opção “SIM” no campo respectivo.

Havia, portanto, alternativa viável e legítima de recusa à contratação,
o que evidencia a voluntariedade da escolha e a ausência de qualquer vício de consentimento ou imposição unilateral.

Ainda que a seguradora pertença ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, essa circunstância, por si só, não configura ilicitude. O que o ordenamento jurídico veda é a imposição de contratação de produto ou serviço como condição para o fornecimento de outro, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais tem admitido a validade da contratação do seguro prestamista quando presente a opção expressa e voluntária do consumidor, afastando a abusividade e a alegação de venda casada:

"RECURSO INOMINADO. DEFESA DO
CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO PRESTAMISTA. INSTRUMENTO COM OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO. CONTRATO DEMONSTRA QUE O AUTOR CONTRATOU O SEGURO. VENDA CASADA NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA DIANTE DA VEDAÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de empréstimo (
ev.
7.1) contém a opção de contratação do seguro prestamista e este campo se encontra assinalado, o que demonstra que o autor optou pela contratação do referido seguro. Assim, esta Turma Recursal entende que
se existe a opção de assinalar o campo correspondente a contratação do seguro, não há que se falar em venda casada
.
[...].
Assim, não vislumbrada a imposição de seguro não está, portanto, configurado nenhum ato ilícito praticado pela ré
, não havendo a possibilidade de condenação por danos morais.

[...]"
(
TJ-BA
- RI: 00054717320168050146, Relator.: KARLA
KRISTIANY
MORENO DE OLIVEIRA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 04/05/2017)

"
[...] 3. Seguro de proteção financeira. 3.1. Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro de proteção com a instituição financeira ou mesmo com seguradora indicada. Venda "casada" que é proibida pelo ordenamento. Tema Repetitivo 972
do
STJ.
Precedentes. 3.2.
Hipótese em que restou demonstrado ter a instituição bancária permitido ao consumidor a não contratação do seguro prestamista. Instrumento contratual que contém a cláusula expressa com opção de não-contratação. Seguro contratado livremente pelo consumidor ao assinalar a opção "sim". Abusividade afastada. Venda casada não
caracterizada
.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido
." (
TJ-SP
- Apelação Cível: 10212532120238260196 Franca, Relator.: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 14/11/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Diante disso, não há como subsistir a conclusão de que a contratação do seguro prestamista decorreu de imposição ou vício na manifestação de vontade do consumidor. Não demonstrada a ilicitude ou a abusividade, tampouco se pode falar em repetição de indébito, muito menos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação exige comprovação de cobrança indevida dolosa, o que não ocorreu.

Impõe-se, portanto, o provimento do recurso nesse ponto, para reformar a sentença e afastar a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro, bem como a condenação à restituição dos valores pagos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer como válida a contratação do seguro e afastar a declaração de venda casada, bem como a restituição estabelecida no ato sentencial.

Em relação à pretensão reconvencional
, inverto os
ônus de sucumbência
fixados na origem,
condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, observada, todavia, a gratuidade de justiça concedida na origem (art. 98, § 3o, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025